Tribunal: CARF
Processo: 10380.725970/2023-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.725970/2023-42
ACÓRDÃO
2302-004.093 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CERTA SERVIÇOS EMPRESARIAIS E REPRESENTAÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 30/09/2021
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA.
DESNECESSIDADE.
Não há cerceamento de defesa quando todos os fatos estão descritos e
embasados, possibilitando ao contribuinte contestar todas as razões de
fato e de direito elencadas no Despacho Decisório. No processo
administrativo fiscal de restituição, ressarcimento e compensação, a
legislação não impõe a intimação prévia ao contribuinte para manifestação
durante a fase instrutória que se encerra com a emissão do Despacho
Decisório. A partir de então, a ampla defesa e o contraditório são
assegurados no contencioso administrativo.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO EM GFIP. AUSÊNCIA DE CERTEZA E
LIQUIDEZ. INDEFERIMENTO.
O reconhecimento do direito creditório depende da comprovação da
certeza e liquidez do crédito.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 135, INCISO III, DO CTN.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder
ou infração de lei, contrato social ou estatutos, dentre outros, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado (CTN,
artigo 135, inciso III). Estando comprovada a prática do ato infracional pela
pessoa jurídica, a qual não possui ato de vontade, deve se atribuir a
responsabilidade ao sócio administrador.

Fl. 3470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.093 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725970/2023-42
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão (efls. 3405/3431) que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (efls. 402/443), apresentada em face do
Despacho Decisório (e-fls. 369/381) que considerou não homologadas as compensações
previdenciárias declaradas em GFIP, no período de 1/01/2019 a 30/09/2021.
Reproduzo parte do Relatório da decisão de piso por bem descrever o processo (fls.
2 a 5):
Das glosas em GFIP.
Trata-se da auditoria de 35 (trinta e cinto) compensações previdenciárias,
realizadas pelo sujeito passivo acima identificado, nas Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) referentes às competências de
janeiro a dezembro de 2019 e 2020, incluindo as competências correspondentes
ao 13o Salário, e, de janeiro a setembro de 2021, no valor total de R$
25.835.927,98 (...).
O sujeito passivo afirmou, durante procedimento de auditoria, ter efetivado a
apuração de créditos extemporâneos relativos às contribuições previdenciárias
incidentes sobre vale transporte e vale alimentação descontados de seus
funcionários nos últimos cinco anos. (...)
A informação sobre a origem dos créditos compensados, prestada pelo sujeito
passivo nas declarações identificadas, da citada tabela, diverge daquela
apresentada nos autos. Conforme “Demonstrativo Vale Transporte/Vale
Fl. 3471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.093 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725970/2023-42
3
Alimentação”, às fls. 51/58, os créditos foram originados no período de
agosto/2015 a setembro/2021.
Na manifestação proferida, à folha 34, o sujeito passivo afirmou ter se utilizado de
créditos de contribuições previdenciárias incidentes sobre descontos em folha de
pagamento de seus funcionários, a título de vale transporte e de vale
alimentação. Para fundamentar o seu direito anexou aos autos cópias das
Soluções de Consulta Cosit 35/2019 e 313/2019. (...)
Por fim, relativamente ao montante de R$ 25.835.927,98, compensado nas GFIP
formalizadas nos anos-calendário 2019, 2020 e 2021, não se comprovou a
exigência proveniente do art. 170 do CTN, qual seja, a certeza e a liquidez dos
créditos utilizados. Desta forma, conclui-se pela necessidade de não homologação
das compensações demonstradas na Tabela III (...).
Da Responsabilidade Solidária.
De acordo com a previsão do art. 135, inciso III, do CTN, os diretores, gerentes ou
representantes das pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes
de atos praticados com infração de lei.
Cabe ressaltar que incumbe aos representantes legais, sócios-gerentes, sócios
administradores a responsabilidade pela condução da pessoa jurídica, devendo
desempenhar seus poderes/deveres de administração com diligência e vigilância,
cabendo-lhes gerir o empreendimento com o mesmo zelo que empregariam aos
seus próprios negócios.
No âmbito desta auditoria fiscal, ficou constatada a inexistência de direito
creditório que ampare as compensações efetivadas nas GFIP identificadas na
Tabela I do Despacho Decisório. Vale registrar que o sujeito passivo já foi
submetido a duas outras auditorias de compensação previdenciária, resultando
em decisões de não homologação dos valores compensados por falta de
comprovação quanto à certeza e liquidez dos créditos alegados.
Nas auditorias anteriores, que trataram da análise dos períodos de 2014-2015-
2016 (PAF no 10380.728750/2017-22), e, dos períodos de 2017-2018 (PAF no
10380.722156/2020-23), as decisões de não homologação das compensações
foram plenamente referendadas nas primeira e segunda instâncias de julgamento
administrativo, Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil e Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, respectivamente.
Assim, restou claramente demonstrado que a CERTA SERVIÇOS EMPRESARIAIS E
REPRESENTAÇÕES LTDA, por meio de seus administradores, vinha efetivando
compensações indevidas desde 18/2/2014, data de envio da GFIP referente à
competência janeiro/2014, e, em todas as ocasiões, valeu-se da transmissão de
declarações com a indevida redução dos débitos confessados a título de
contribuições previdenciárias.
Diante de todo o exposto, a auditoria fiscal concluiu que a conduta de efetivar a
compensação de créditos inexistentes, não rigorosamente amparados pela
legislação que rege as contribuições previdenciárias, configura a prática de ato
com infração de lei, qual seja, apresentar declaração falsa à Previdência Social,
com a deliberada intenção de subtrair contribuições sociais devidas aos cofres
públicos. Sendo assim, com amparo no inciso III, do art. 135 do CTN, considera-se
Fl. 3472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.093 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725970/2023-42
4
responsável solidário o representante legal do sujeito passivo, identificado no
cabeçalho do Despacho Decisório e qualificado como sócio administrador da
sociedade
empresária
limitada
CERTA
SERVIÇOS
EMPRESARIAIS
E
REPRESENTAÇÕES LTDA, desde 1/10/2015, conforme consta do Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas, integrante do banco de dados desta Receita Federal do
Brasil, tal como demonstrado nos extratos às fls. 367/368.
A responsabilidade solidária refere-se ao crédito tributário decorrente do
Despacho Decisório, bem como com relação à multa isolada lançada, nos termos
do § 10 do artigo 89 da Lei 8.212/1991, por meio de auto de infração lavrado em
processo administrativo fiscal próprio.
Diante desta decisão, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade e
os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros da 7a Turma da DRJ/05, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo o crédito tributário
em litígio.
Cientificado do acórdão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário reiterando os
argumentos trazidos em sede de Manifestação de Inconformidade, sustentando, em preliminar, a
nulidade do Despacho Decisório que não homologou a compensação realizada, em face dos vícios
nele contidos, especialmente, o cerceamento do direito de defesa. No mérito, sustenta a
equivocada premissa da RFB relativamente à não incidência da Contribuição Previdenciária sobre
os montantes relacionados ao percentual de 6% do salário do empregado considerado vale
transporte e vale alimentação, bem como a exclusão da responsabilidade solidária dos sócios,
visto que não foi descrito qual excesso de poderes, infração de lei ou contrato social foram
cometidos e não há prova da conduta dolosa do sujeito passivo estabelecida no artigo 135 do CTN.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

2. Preliminar
Nulidade do Despacho Decisório
Sustenta a Recorrente a nulidade do Despacho Decisório por cerceamento do
direito de defesa tendo em vista que: a) “em 08/05/2023 foi cientificada do Termo de Início da
Fiscalização e aguardou o prosseguimento da auditoria a fim de demonstrar a existência de
Fl. 3473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.093 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725970/2023-42
5
créditos no período fiscalizado, entretanto a intimação da fiscalização foi apenas para dar ciência
da não homologação da compensação por ela realizada”; b) “não estabeleceu qualquer
contraditório sobre os créditos decorrentes das inúmeras retenções nas Notas Fiscais ocorridas no
período e que resultaram em créditos compensados”.
Em que pesem os argumentos da Recorrente, entendo que a preliminar deve ser
rejeitada. Relativamente à suposta exigência de intimação prévia antes da lavratura do Despacho
Decisório assim consta na decisão recorrida:
(...) atenta-se para os comandos dos arts. 161, da IN RFB 1.717/2017, e 156, da IN
RFB no 2.055/2021, vigentes quando da transmissão (fls. 374/375) dos pedidos de
compensação, in fine:
(...)
Observe-se que as normas acima transcritas facultam à autoridade administrativa,
ao realizar a análise das compensações, condicionar o reconhecimento do direito
creditório à apresentação de documentos com o fim de verificar a exatidão das
informações prestadas.
Assim, a intimação do contribuinte para apresentação de documentos e/ou
esclarecimentos acerca do indébito pleiteado não é obrigatória, ou seja, a
autoridade administrativa não precisa intimar ou diligenciar junto aos
contribuintes em todo e qualquer pleito repetitório ou de compensação, mas
apenas nos casos que considere necessário fazê-lo, segundo sua discricionariedade.
Além disso, a ausência de intimação prévia para justificar o crédito apurado pelo
interessado não implica em qualquer forma de prejuízo ao sujeito passivo, pois os
direitos ao contraditório e à ampla defesa lhe foram plenamente assegurados
com o início da fase litigiosa deste PAF. Saliente-se que é por meio da
Manifestação de Inconformidade, a partir da qual se instaura o contencioso
administrativo, que o contribuinte exerce seu direito de defesa, tal como o fez no
presente caso, expondo seus motivos de discordância quanto ao indeferimento
ou deferimento parcial do seu pleito. Portanto, a ausência de intimação prévia do
sujeito passivo não invalida o despacho decisório emitido.
Ademais, para o presente caso concreto, durante o procedimento fiscalizatório
(auditoria das compensações efetuadas em GFIP), o sujeito passivo foi intimado
mais de uma vez com o objetivo de demonstrar a origem dos créditos declarados
em GFIP (fls. 2 a 5 e 35 a 36). Destaca-se: para as duas intimações houve
concessão, pelo Fisco Federal, de dois pedidos de prorrogação de prazo (fls. 12 e
43 a 44).
Sobre o tema, colaciono ementa de precedente da Segunda Turma Extraordinária
da Terceira Seção do CARF:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/1999 a 30/06/1999
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO
SUJEITO PASSIVO. NÃO OBRIGATÓRIA.
Fl. 3474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.093 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725970/2023-42
6
Não incorre em nulidade por cerceamento do direito de defesa o despacho
decisório que atende a todos os pressupostos formais e que é emitido com base
nas informações prestadas pelo contribuinte. A intimação prévia à emissão de
despacho decisório que tenha por fundamento Darf não localizado não é
obrigatória nem configura causa de nulidade do ato.
COMPENSAÇÃO. DARF NÃO LOCALIZADO. PAGAMENTO INDEVIDO INEXISTENTE.
Comprovada nos autos a inexistência do pagamento informado como origem do
crédito, não pode ser autorizada a compensação pela inexistência de direito
creditório.
(Acórdão no 3002-001.038. Sessão de 11 de fevereiro de 2020. Relatora Larissa
Nunes Girard) (GRIFEI)
Diante do acima exposto, afasto a nulidade arguida.

3. Mérito
3.1 Da insubsistência do despacho decisório - indevida análise do crédito
compensado
A Recorrente requer a reforma da decisão sustentando que a fundamentação do
Despacho Decisório se restringiu ao Vale Transporte e Vale Refeição destacando que “é empresa
que se dedica a atividade de prestação de serviços e mantém contrato tanto com órgãos públicos,
como com empresas privadas, as quais efetuaram a retenção de 11% (onze por cento) sobre o
valor total das notas fiscais de serviços, na forma prevista na Lei no 8.212/1991, alterada pela Lei
no 9.711/1988”. Entretanto, “no período de JAN/2019 a JUL/2020 não foi considerado na sua
totalidade a Retenção das contribuições previdenciárias (vide Planilha Anexa), gerando assim uma
diferença no montante de R$5.078.786,34 (Cinco Milhões e Setenta e Oito Mil e Setecentos e
Oitenta e Seis Reais e Trinta e Quatro Centavos). Essa diferença ocorreu pela retificação das GFIP’s
do período acima mencionado (GFIP’s Retificadoras já anexadas)”. Que, “na realidade a
fiscalização sequer verificou a existência desses créditos e muito menos das retenções, o que
compromete toda a apuração realizada que redundou no Despacho Decisório”.
Ocorre que não identifico qualquer problema na decisão recorrida que possa
ensejar a sua reforma. Por este motivo, concordo com a decisão da DRJ e adoto as suas razões de
decidir como fundamento do presente voto (art. 114, §12, do RICARF), com a reprodução dos
seguintes trechos:
Do mérito
(...)
Passando para o caso em análise, a Manifestação de Inconformidade traz como
justificativa central, para as compensações efetuadas, a existência de créditos
decorrentes de retenções sofridas pelo contribuinte quando da prestação de
serviços a terceiros, conforme Notas Fiscais juntadas (fls. 465 a 3.402).
Fl. 3475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.093 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725970/2023-42
7
Esclareça-se que essa principal justificativa diverge da inicialmente apresentada
pelo contribuinte durante o procedimento fiscalizatório. Explica-se. Quando
intimado, pela Fiscalização Federal (fls. 2 a 5), a detalhar a origem dos créditos
utilizados nas compensações informadas, o contribuinte utilizou outra justificativa
para explicar as compensações efetuadas, qual seja: “são oriundas de
levantamento de crédito extemporâneo relativo a não incidência das
contribuições previdenciárias sobre vale transporte e vale alimentação”,
conforme tela abaixo capturada. (...)
Partindo para a análise dos números, documentos juntados e declarações,
podemos pinçar a competência 1/2019, utilizada também pelo contribuinte como
exemplo, em sua Manifestação de Inconformidade, de paradigma da licitude das
compensações efetuadas em GFIP. Destarte, para a competência 1/2019 há
declaração, no campo Retenção sobre Nota Fiscal/Fatura, do montante de R$
611.652,68. Como valor compensado há declaração de R$ 691.467,64. Tela abaixo
capturada. (...)
Ocorre que as 56 notas fiscais juntadas pelo sujeito passivo (fls. 465 a 520), para a
competência 1/2019, perfazem um montante de R$ 853.149,79 (R$ 856.003,91 –
R$2.854,12 referente a Nota Fiscal cancelada) de valores retidos, valor este que
destoa do informado no campo Retenção sobre Nota Fiscal/Fatura na GFIP acima
citada (R$ 611.652,68).
Inconsistências estas que permanecem nas demais competências analisadas.
Citando mais um exemplo, competência 2/2019, nota-se que o montante de
retenção alcança a cifra de R$ 883.095,74, após análise e soma das 77 Notas
Fiscais colacionadas pelo contribuinte em sua defesa (fls. 521 a 597). Contudo, o
montante declarado em GFIP para a referida competência foi de apenas R$
659.543,22, consoante tela abaixo capturada. (...)
Demais a mais, em consultas ao Sistema GFIP Web, a Fiscalização Federal atestou
informação, nas respectivas declarações, que os créditos utilizados em
compensação se originaram nas próprias competências, tal como evidenciam os
campos correspondentes às competências inicial e final indicadoras do período
originário do direito creditório, conforme demonstra trecho da Tabela II a seguir
capturada. (...)
Atestou ainda, a Fiscalização Federal, em consultas aos sistemas de controle da
arrecadação previdenciária, que para o período de janeiro/2019 a setembro/2021
não há registros de créditos provenientes de pagamentos indevidos ou maiores
que os devidos. No batimento, entre os débitos confessados em GFIP e os
recolhidos por meio de GPS, não restaram sobras de recolhimento que pudessem
ser utilizadas em compensações tributárias. Vale ressaltar que para as
competências do ano de 2021 (1/2021 a 9/2021) sequer houve juntada de Notas
Fiscais, pelo contribuinte, para demonstração da existência de retenções sofridas.
Nesse compasso, percebe-se total incongruência entre os fatos atestados nas
declarações confeccionadas pelo sujeito passivo e os seus argumentos lançados
na defesa, haja vista que este alega ter declarado em GFIP, competência 1/2019,
inicialmente R$ 856.000,00, e, posteriormente, feito declaração retificadora com
objetivo de demonstrar créditos apurados em decorrência do pagamento de Vale
Transporte e Vale Alimentação, conforme confissão abaixo capturada.
Fl. 3476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.093 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725970/2023-42
8
Percebe-se que não houve correção dos valores declarados nas GFIP, como quer
justificar o sujeito passivo:
1) primeiro, da leitura das Soluções de Consulta 35 de 23/1/2019 e 313 de
19/11/2019, verifica-se que nenhuma delas esboça entendimento de que,
sobre os valores descontados de empregados, a título de vale transporte e vale
alimentação, é permitido ao empregador contrair créditos de contribuições
previdenciárias que incidiram sobre a base salarial devida aos segurados
empregados;
2) segundo, a Receita Federal do Brasil pronunciou-se a respeito da exclusão
de descontos e coparticipações da base de cálculo das contribuições
previdenciárias, por meio da Solução de Consulta Cosit no 96, de 21 de junho
de 2021 (a interpretação dos atos normativos exarada por meio de Solução de
Consulta Interna tem efeito vinculante no âmbito da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil por força da Portaria RFB no 1.936, de 2018,
inexistindo possibilidade de adoção de critério distinto em sede de julgamento
de primeira instância); e
Solução de Consulta Cosit no 96, de 21 de junho de 2021. “ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO DESTINADA A
RETRIBUIR
O
TRABALHO.
EXCLUSÃO
DE
VALORES
RELATIVOS
A
COPARTICIPAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. Em relação ao vale-transporte, ao
auxílio alimentação e ao plano de saúde conveniado, o que se tributa não são
os valores de tais benefícios, elencados no § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de
1991, auferidos pelo empregado, tampouco as deduções em si. A tributação
recai sobre a remuneração devida ao empregado em retribuição pelos serviços
por ele prestados, antes de serem efetuadas as deduções relativas às
coparticipações do trabalhador em tais benefícios. Os valores descontados do
empregado referentes ao vale-transporte, ao auxílio alimentação e ao plano
de saúde conveniado fizeram parte de sua remuneração e não podem ser
excluídos da base de cálculo das Contribuições Sociais Previdenciárias,
independentemente do tratamento dado à parcela suportada pela empresa.
Dispositivos Legais: Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, arts. 22, I e § 2o, e 28,
I e § 9o. (grifos nossos)
(...)
Não há como se dar razão à defesa.
Demais a mais, no presente caso, a Auditora-Fiscal, designada para a auditoria das
compensações efetuadas em GFIP, após verificação dos documentos anexados
durante o procedimento fiscalizatório, atestou que as compensações efetivadas
nas GFIP (2019-2020-2021) corresponderam a valores de contribuições
previdenciárias apurados sobre as parcelas descontadas de empregados para o
custeio de transporte e alimentação, tela abaixo capturada. (...)

3.2 Exclusão da responsabilidade solidária
A Recorrente sustenta que “as razões para a manutenção da responsabilidade
solidária não podem prevalecer, haja vista que não há uma descrição da conduta praticada pelo
Fl. 3477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.093 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725970/2023-42
9
sócio para atribuir-lhe a responsabilização solidária. O relatório fiscal traz afirmações genéricas
que impossibilitam a imputação da conduta ao sócio da forma descrita na lei.”
Assim consta no Despacho Decisório (fl. 11):
57. No âmbito desta auditoria fiscal, ficou constatada a inexistência de direito
creditório que ampare as compensações efetivadas nas GFIP identificadas na
Tabela I deste Despacho Decisório.
58. Vale registrar que o sujeito passivo já foi submetido a duas outras auditorias
de compensação previdenciária, resultando em decisões de não homologação dos
valores compensados por falta de comprovação quanto a certeza e liquidez dos
créditos alegados.
59. Nas auditorias anteriores, que trataram da análise dos períodos de 2014-2015-
2016 (PAF no 10380.728750/2017/22), e, dos períodos de 2017-2018 (PAF no
10380.722156/2020-23), as decisões de não homologação das compensações
foram plenamente referendadas nas primeira e segunda instâncias de julgamento
administrativo, Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil e Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, respectivamente.
60. Assim, restou claramente demonstrado que a CERTA SERVIÇOS EMPRESARIAIS
E REPRESENTAÇÕES LTDA, por meio de seus administradores, veio efetivando
compensações indevidas desde 18/02/2014, data de envio da GFIP referente à
competência janeiro/2014, e, em todas as ocasiões, valeu-se da transmissão de
declarações com a indevida redução dos débitos confessados à título de
contribuições previdenciárias.
61. Embora seja possível argumentar que não compete ao administrador de uma
empresa prestar pessoalmente as informações atinentes aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias, incumbência que estaria delegada aos seus
empregados, não é crível que várias fiscalizações da Receita Federal do Brasil, que
resultaram na cobrança de valores expressivos, não tenham despertado a atenção
dos gestores para a adoção de providências que buscassem corrigir os
procedimentos que ensejaram a exigência de tributos e o lançamento de multas.
62. Diante de todo o exposto, a auditoria fiscal concluiu que a conduta de efetivar
a compensação de créditos inexistentes, não rigorosamente amparados pela
legislação que rege as contribuições previdenciárias, configura a prática de ato
com infração de lei, qual seja, apresentar declaração falsa à Previdência Social,
com a deliberada intenção de subtrair contribuições sociais devidas aos cofres
públicos.
Por sua vez, o Colegiado de piso, examinando a descrição da Autoridade Fiscal,
assim considerou:
(...)
O fato é que, as importâncias indevidamente informadas em GFIP, no campo
destinado à compensação, acarretaram a omissão de valores retidos relativos às
contribuições previdenciárias em todo o período (1/2019 a 9/2021). Portanto, não
se trata de simples falta de pagamento do tributo. Essa conduta omissiva,
sistemática e contínua de prestar informações incorretas ao Fisco, exclui a
possibilidade de se tratar de mero equívoco, constituindo evidência de
intencionalidade, característica da existência de dolo.
Fl. 3478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.093 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725970/2023-42
10
É certo que é o administrador quem tem poderes de gestão e controle, bem como
poderes para decidir e determinar os atos e a conduta do sujeito passivo,
mormente envolvendo valores expressivos.
Em uma análise objetiva dos fatos relatados, portanto, não há como considerar
que o sócio administrador Francisco Ferreira Neto, CPF 671.554.133-72, não
atuou ou teve não atuou ou teve conhecimento de forma direta e consciente,
realizando atos que resultaram nas situações que constituíram ou se relacionaram
aos fatos geradores dos tributos sonegados.
É sabido que art. 135, III, do CTN, responsabiliza pessoalmente os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado pelos créditos correspondentes
a obrigações tributárias resultantes de "atos praticados" com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos. Desse modo, a responsabilidade tributária ocorrerá se houver
atuação do administrador contrária à lei, ao contrato social ou estatuto.
A pessoa física que pertence ao quadro societário de uma empresa na condição de
sócio administrador é o responsável pela sua gestão. Uma vez comprovado que a empresa
praticou atos com infração à lei, tais atos são atribuídos à responsabilidade de quem está no seu
comando, porquanto, a pessoa jurídica não possui atos de vontade, restando, assim, caracterizada
a responsabilidade tributária prevista no art. 135, III, do CTN.
No presente caso, verifica-se a efetivação de compensações indevidas com envio de
GFIPs com a indevida redução dos débitos confessados à título de contribuições previdenciárias de
forma reiterada.
À vista disso, não há como afastar a responsabilidade solidária aplicada.
Nesse sentido é a decisão da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 135, INCISO III, DO CTN.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, dentre outros, os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado (CTN, artigo 135, inciso III).
Estando comprovada a prática do ato infracional pela pessoa jurídica, a qual não
possui ato de vontade, deve se atribuir a responsabilidade ao sócio
administrador.
(Acórdão no 9303-011.577. Sessão de 21 de julho de 2021. Relator Rodrigo da
Costa Pôssas) (GRIFEI)
Vale destacar que os precedentes do CARF colacionados pela Recorrente que
excluíram a responsabilidade solidária por ser imprescindível que a autoridade lançadora
individualizasse a conduta praticada por cada administrador, não se adequam a sua situação.

Fl. 3479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.093 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.725970/2023-42
11
4. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 3480
DF CARF MF
Original